Tribunal: TJSP
Processo: 0000029-08.2018.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Crime ambiental. Utilização de petrechos proibidos para pesca predatória. Artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.605/98. Recurso defensivo. Alegação de atipicidade da conduta. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade da captura de espécimes. Insignificância não evidenciada. Auto de apreensão administrativa não acostado aos autos. Ausência de perícia técnica dos objetos

Ementa:
APELAÇÃO. Crime ambiental. Utilização de petrechos proibidos para pesca predatória. Artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.605/98. Recurso defensivo. Alegação de atipicidade da conduta. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade da captura de espécimes. Insignificância não evidenciada. Auto de apreensão administrativa não acostado aos autos. Ausência de perícia técnica dos objetos supostamente apreendidos. Insuficiência de elementos probatórios para a condenação. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Apelo defensivo provido para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000029-08.2018.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante CLAUDIO
APARECIDO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso defensivo para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
CPP. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-08.2018.8.26.0103 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000029-08.2018.8.26.0103
Comarca: CACONDE
Apelante: CLAUDIO APARECIDO DE JESUS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17105
APELAÇÃO. Crime ambiental. Utilização de petrechos proibidos
para pesca predatória. Artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei
n. 9.605/98. Recurso defensivo. Alegação de atipicidade da
conduta. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade da captura de
espécimes. Insignificância não evidenciada. Auto de apreensão
administrativa não acostado aos autos. Ausência de perícia técnica
dos objetos supostamente apreendidos. Insuficiência de elementos
probatórios para a condenação. Aplicação do princípio do in dubio
pro reo. Apelo defensivo provido para absolver o apelante, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDIO APARECIDO DE JESUS contra a r. sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito José Oliveira Sobral Neto, da Vara Única da Comarca
de Caconde, que o condenou à pena de 01 ano de detenção, em regime
inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, devido a prática do crime previsto no artigo 34, inciso II,
da Lei n. 9.605/98 (fls. 122/133).
Em razões de recurso, a Defesa pugna, em
suma, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão da
aplicação do princípio da insignificância (fls. 143/149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-08.2018.8.26.0103 -Voto no
3
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 154/156).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Jurandir José dos Santos, opina pelo não provimento do
recurso defensivo (fls. 170/176).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, em tese, em
02 de agosto de 2017, por volta das 11h, no Sítio Represa Caconde,
Zona Rural, na cidade de Caconde, pescou mediante utilização de
técnica não permitida.
Conforme
apurado,
o
acusado
estava
às
margens da Represa Graminha, pescando por meio da técnica
denominada “lambada”, em que são usados anzóis múltiplos ou do tipo
garateia, a qual é considerada proibida pelo artigo 2o, inciso I, “h”, da
Instrução Normativa IBAMA n. 26/09, quando foi surpreendido por
policiais militares ambientais.
Inicialmente, observo que a pretensão defensiva
de aplicação do princípio da insignificância sob a alegação de que
nenhum peixe foi capturado não comporta acolhimento, pois o crime em
comento é de perigo abstrato, não sendo necessária a captura de
espécimes para a configuração da figura típica.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-08.2018.8.26.0103 -Voto no
4
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME
AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N.
9.605/1998.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DE CONDUTA. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na espécie, é significativo o desvalor da conduta do
agravante, embora não haja sido apreendido nenhum
pescado, pois o modus operandi - pesca praticada com
petrechos proibidos (rede tipo feiticeira, de malha 120
mm, com aproximadamente 160 m) - é capaz de colocar
em risco a fauna local, por alcançar, potencialmente, as
espécimes indistintamente, nas diversas fases do ciclo
vital.
2. Ademais, a captura é mero exaurimento da figura
típica em questão, que se consuma com a simples
utilização do petrecho não permitido. O dano
causado pela pesca predatória não se resume,
portanto, às espécimes apreendidas.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1651092/SC, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017,
DJe 13/06/2017)
Contudo, considero que subsistem dúvidas
quanto à materialidade do crime que impedem o édito condenatório em
desfavor do apelante.
Com efeito, o artigo 34, parágrafo único, inciso
II, da Lei 9.605/1998 estabelece que pratica crime ambiental quem
“pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização
de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos”.
Trata-se de norma penal em branco, a toda
evidência.
No presente caso, foi imputada ao acusado a
prática de tal delito, uma vez que ele teria sido surpreendido pescando
por meio da técnica denominada “lambada”, em que são usados anzóis
múltiplos ou do tipo garateia, considerada proibida pelo artigo 2o, inciso
I, “h”, da Instrução Normativa IBAMA n. 26/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-08.2018.8.26.0103 -Voto no
5
Como esclarecido pela douta Procuradoria de
Justiça “a chamada “pesca de lambada” consiste no arremesso de linha
no meio do um cardume - prática considerada antiesportiva e
criminosa.”, enquanto que “Garateia é um tipo de anzol com duas ou
três pontas, usado com iscas naturais ou artificiais”.
Ocorre que, por se tratar de delito que deixa
vestígio, há a necessidade de comprovação de que se trata de material
de fato utilizado para a referida técnica de pesca, a teor do que dispõe o
artigo 158, do Código de Processo Penal1.
Não foi apresentada qualquer justificativa para a
ausência de realização de perícia nos objetos supostamente apreendidos
em poder do apelante, de modo que não é possível suprir a falta do
exame pericial com a prova testemunhal, nos termos do que dispõe o
artigo 167, do Código de Processo Penal2.
Aliás, não obstante a credibilidade que deve ser
conferida às palavras dos policiais militares, em vista da falta de juntada
do auto de apreensão administrativa, sequer há a efetiva comprovação
de que os objetos mencionados foram apreendidos.
Pelo que se infere dos autos, há informação de
que o material supostamente apreendido em poder do apelante - três
varas com molinetes equipadas com linhas e anzóis do tipo garateia,
com três fisgas - ficaria depositado na Base Operacional de São José do
Rio Pardo até o atendimento ambiental (Boletim de ocorrência
ambiental
fls. 06/09). Consta, ainda, que, por meio de ofício, a
1 Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo
de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
2 Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido
os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-08.2018.8.26.0103 -Voto no
6
Diretora do Centro Técnico Regional de Fiscalização de Campinas

Coordenadoria de Fiscalização Ambiental informou que o apelante
compareceu ao atendimento ambiental e por se tratar de pena de
advertência, cuja infração não enseja na aplicação de medidas de
reparação de dano ambiental, o AIA foi arquivado, nada relatando,
contudo, quanto ao paradeiro dos objetos apreendidos (fls. 40).
Não há nos autos, portanto, qualquer elemento
de prova que demonstre, de forma consistente, a verossimilhança da
imputação contida na denúncia, existindo meros indícios de
materialidade delitiva, insuficientes para embasar uma condenação
criminal.
Inviável, diante deste frágil quadro probatório, a
prolação de édito condenatório em desfavor do acusado, impondo-se,
em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, a sua absolvição, nos
termos do que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso interposto em favor de CLAUDIO APARECIDO DE JESUS, para
absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 34, parágrafo único,
inciso II, da Lei n. 9.605/98, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
LEME GARCIA
Relator